Tribunal: CARF
Processo: 13558.000204/2004-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000204/2004-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.950 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Assunto
LUCRO INFLACIONÁRIO
Recorrente
CIA VIACAO SUL BAHIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 15-16.031 - 2a Turma da
DRJ/SDR, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o processo em questão de Auto de Infração, referente ao ano-calendário de
1999, de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, com cópia às fls. 48 a 51, por
meio do qual se promoveu a redução, no valor de R$ 46.106,10 (quarenta e seis
mil, cento e seis reais e dez centavos), do prejuízo fiscal declarado no período-
base pela pessoa jurídica, em decorrência de ausência de adição ao lucro
líquido, na determinação do lucro real, do lucro inflacionário realizado, sem
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000204/2004-28
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

observância do percentual de realização mínima de 10% (dez por cento) ao ano,
previsto na legislação de regência.
O enquadramento legal aponta infração ao artigo 8o da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995; artigos 6o e 7o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; e
artigos 249, inciso I, e 449 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Às fls. 01 a 11, a pessoa jurídica apresentou impugnação ao feito fiscal,
alegando, em resumo, que:

preliminarmente,
a
tempestividade
da
presente
impugnação
é
insofismável, sendo absolutamente despropositada qualquer alegação em sentido
contrário. A Impugnante foi intimada do Auto de Infração em 30/01/2004,
devendo a referida intimação ser cumprida até 02/03/2004, por força do caput do
art. 5o do Decreto no 70.235, de 06/03/1972;

no Demonstrativo do Lucro Inflacionário, a autoridade fiscal utilizou-se
de dados de declarações que remontam o período de 1978 até o ano-calendário
de 1999, observando-se então que o valor tributável apurado pelo Fisco é
decorrente de lucro inflacionário apurado desde o ano de 1978. As parcelas
mínimas de realização do lucro inflacionário alcançado pela decadência devem,
portanto, ser exoneradas;

nessa esteira de raciocínio, tratando-se o imposto de renda de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, aplica-se a regra do art. 150 do Código
Tributário Nacional (CTN). Desta feita, uma vez lavrado o Auto de Infração em
29/01/2004, somente poderia alcançar fatos geradores do ano-calendário de
1999. Os demais períodos mencionados no Auto de Infração, de 1978 a 1998,
estão atingidos pela decadência;

assim, os valores apurados pelo Fisco nos citados períodos atingidos pela
decadência projetaram seus efeitos para os períodos posteriores, vale dizer para
o ano-calendário de 1999, configurando nulidade insanável do Auto de Infração.
Transcreve ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes, inferindo que, em
face da decadência, o Auto de Infração deve ser declarado nulo;

caso seja ultrapassada a preliminar de decadência, ad argumentandum
tantum, ainda assim a pretensão fiscal não merece prosperar, como se verá a
seguir. O Imposto de Renda tem como fato gerador a existência de lucro, nos
termos dos artigos 43 do CTN e 153, inciso III, da Constituição Federal. A
correção monetária das demonstrações financeiras deve refletir os elementos
patrimoniais e a base de cálculo do tributo devido, sem que as distorções
causadas pela inflação alterem seus resultados. Assim, devem ser expurgados os
efeitos da inflação, sob pena de o lucro real aferido ser imprestável para fornecer
a base de cálculo do Imposto de Renda;

nesse sentido, transcreve trecho de voto de julgado do TRF, 4a Região,
bem como de posicionamento doutrinário de A. Lopes de Sá, protestando pela
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

nulidade do Auto de Infração que traz exigência de tributo com base no
demonstrativo do lucro inflacionário, posto que lhe faltam atributos para que se
caracterize como lucro (aumento efetivo da riqueza, componentes fundamentais
de formação do crédito, ação da gestão, criação de um estado de prosperidade),
o que ora se requer;

com suporte no Decreto no 70.235, de 1972, com amparo no art. 5o, inciso
LV, da Carta Republicana, requer a realização de perícia técnica, visando
demonstrar, dentre outras, a verificação da decadência e a inexistência de lucro a
embasar a tributação exigida, apresentando os quesitos a serem observados.
Requer seja concedido prazo para a apresentação do nome, endereço e
qualificação profissional do expert, bem assim para apresentação de quesitos
suplementares;

isto posto, requer, finalmente, a Impugnante: 1) ser o Auto de Infração
declarado nulo, juntamente com a pretensão fiscal em comento; 2) a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário nos exatos termos do que dispõe o inciso III
do art. 151 do CTN; e 3) o reconhecimento e a declaração do direito à
apresentação de outros documentos, necessários ao deslinde da questão,
reclamando, outrossim, pelo direito de produzir outras provas.
Juntamente com a impugnação, a Interessada trouxe aos autos os documentos de
fls. 12 a 36.

Do Acórdão de Impugnação
A 2a Turma da DRJ/SDR por meio do Acórdão no 15-16.031, julgou o
Lançamento Procedente em Parte, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de
Infração foi lavrado por pessoa competente para fazê-lo e em
consonância com a legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser negadas as solicitações de perícia consideradas
desnecessárias à solução do litígio.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que se refira a fato ou a direito superveniente
ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1988, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998
DECADÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
LUCRO INFLACIONÁRIO.
Tratando-se de lançamento decorrente de falta de realização do
lucro inflacionário, ainda que nos períodos-base objeto do
lançamento não tenha ocorrido a decadência, há que se excluir do
saldo do lucro inflacionário acumulado as parcelas relativas à
realização mínima obrigatória em cada período-base anterior
alcançado pelo prazo decadencial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
LUCRO
INFLACIONÁRIO
REALIZADO.
REALIZAÇÃO
MÍNIMA OBRIGATÓRIA.
A partir de 1o de janeiro de 1996, constatada a falta de realização
mínima do saldo de lucro inflacionário acumulado, cabe exigir o
imposto correspondente à parcela não oferecida à tributação,
apurada com base no lucro inflacionário existente em 31/12/1995.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Quanto à arguição de nulidade, cabe frisar que a única hipótese prevista de
nulidade dos atos processuais, entre os quais se incluem os autos de infração,
está perfeitamente definida no inciso I do artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e refere-se ao caso em que a lavratura tenha sido feita por pessoa
incompetente, o que não veio a ocorrer na situação presente.
2. A respeito do pedido de perícia formulado pela Contribuinte, indefiro-o por
considerá-lo desnecessário, já que o processo contém todos os elementos para
a formação da livre convicção do julgador, conforme o disposto no artigo 18
do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal –
PAF.
3. Quanto ao pedido de apresentação posterior de documentos e provas, verifica-
se que, de acordo com os transcritos §§ 4o e 5o do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, acrescentados pelo artigo 67 da Lei no 9.532, de 1997, a
inclusão de novos documentos aos autos, após a apresentação da impugnação,
somente seria admitida mediante petição fundamentada, interposta junto à
autoridade julgadora, que demonstrasse a ocorrência de determinadas
situações ou circunstâncias impeditivas de sua apresentação no prazo
regulamentar.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

4. O propósito da legislação em limitar a produção de provas a uma determinada
fase do processo é assegurar a certeza e a segurança jurídica, evitando que as
questões fiquem pendentes de solução por tempo indeterminado. Constatando-
se que, até o momento, a Contribuinte não apresentou nenhum novo
documento ou elemento de prova nem tampouco ingressou com qualquer
requerimento, demonstrando a existência das condições previstas na referida
lei, deve-se julgar o lançamento com base nos elementos disponíveis no
processo.
5. No que tange à alegação de decadência, primeiramente, é de se ressaltar que,
pelo critério de tributação do lucro inflacionário, os saldos credores diferidos
só são tributados na proporção da realização de seu Ativo ou em percentuais
mínimos previstos na legislação.
6. O lucro inflacionário, enquanto diferido, representa um ganho não financeiro
que somente será tributado por ocasião de um fato superveniente, ou seja, de
sua realização. Em outras palavras, a simples apuração de lucro inflacionário
não representa, por si só, obrigação de recolher imposto de renda. Esse lucro
pode ter sua tributação diferida para o momento de sua realização.
7. Portanto, em relação aos critérios de tributação do lucro inflacionário, tanto o
lançamento como a decadência (direito de constituir o crédito tributário) estão,
por assim dizer, vinculados à realização prevista em lei, e não ao diferimento.
O fato gerador somente se materializa no momento em que a realização torna-
se obrigatória.
8. Com efeito, se a Fazenda Nacional não pode exigir o recolhimento do tributo
antes da realização do valor diferido, não pode, também, efetuar nenhum
lançamento cujo fulcro seja imputar ao contribuinte qualquer ônus pelo
descumprimento da obrigação de recolher. E, não podendo a Fazenda Pública
proceder ao lançamento, não tem sentido pensar que esteja fluindo em seu
desfavor o prazo decadencial.
9. A título de exemplo, tem-se que o valor do saldo credor da diferença de
correção monetária IPC/BTNF se configura como parcela deferível, cuja
realização vai compor a apuração do lucro real de exercícios subsequentes.
Consoante o que dispõe a Lei no 8.200, de 1991, e do Decreto no 332, de 4 de
novembro 1991, as diferenças IPC/BTNF, embora relativas ao período-base
de 1990, só puderam ser computadas na determinação do lucro real, a partir do
período-base de 1993.
10. Assim, estava vedado ao Fisco exigir a tributação de quaisquer valores
relativos à diferença de IPC/BTNF, antes do exercício de 1994, ano-calendário
1993. Logo, a contagem do prazo decadencial se dá a partir do exercício em
que estava previsto o início da realização de tal parcela do lucro inflacionário.
11. As regras da decadência estão fixadas no artigo 173 do Código Tributário
Nacional (CTN). A regra geral é dada pelo artigo 173, inciso I, do CTN. O
inciso II reporta-se ao lançamento anulado por vício formal, enquanto o
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

parágrafo único do mesmo artigo fala dos casos de antecipação do início do
prazo decadencial.
12. A despeito de certa controvérsia conceitual observada quando se discute a
exatidão do emprego do artigo 173, I, ou então do artigo 150, § 4o, do CTN,
para fundamentar a decadência, o entendimento mais apropriado é o de que a
regra para a contagem do prazo decadencial é – sempre – aquela estabelecida
pelo artigo 173 do CTN, não se confundindo com o disposto no § 4o do artigo
150 do CTN, que trata, especificamente, do prazo em que se dá a
homologação tácita do lançamento.
13. Nesse sentido, vejamos o que se passa no caso concreto. O lançamento
relativo ao ano-calendário de 1999 somente poderia ter sido efetuado a partir
de 2000. Logo, segundo o artigo 173, inciso I, do CTN, a data do início do
prazo decadencial é 01/01/2001 e a do término é 31/12/2005. Como o
lançamento foi cientificado ao sujeito passivo em 30/01/2004, a decadência
não havia se operado.
14. Contudo, cabe razão à Impugnante no que diz respeito às parcelas
mínimas de realização do lucro inflacionário alcançadas pela decadência.
Destaque-se que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil reconheceu,
de ofício, a decadência do imposto de renda correspondente às parcelas do
saldo de lucro inflacionário acumulado que deveriam ter sido oferecidas à
tributação em cada exercício anterior alcançado pelo prazo decadencial,
fazendo constar do sistema SAPLI (Sistema de Acompanhamento de Prejuízo,
Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL) tais ajustes, através
da introdução da linha “Baixa por decadência”, na qual foram registradas as
parcelas excluídas do saldo de lucro inflacionário acumulado.
15. Assim sendo, além das diferenças baixadas a título de complementação das
parcelas realizadas, nos meses de janeiro a maio e julho a dezembro de 1993 e
no ano-calendário de 1997, posto que as realizações efetuadas pela
Contribuinte fossem inferiores à mínima obrigatória, foram também
baixadas, por decadência, as parcelas que deixaram de ser realizadas no
ano-base de 1988, nos dois semestres do ano-calendário de 1992 e nos
anos-calendário de 1996 e 1998.
16. Entretanto, igual providência não foi tomada em relação às parcelas
decadentes do lucro inflacionário, que deixaram de ser oferecidas à tributação,
nos dois períodos-base semestrais do ano-calendário de 1995, procedimento
este que, somente agora, neste julgado, vem-se a adotar. Acrescente-se que,
tendo em vista não constar do SAPLI a existência das declarações de
rendimentos concernentes ao 2o semestre de 1995 e ao ano-calendário de
1996, não se permitindo, assim, alterações referentes a esses períodos-
base, os ajustes relativos a tais exercícios foram efetuados no período-base
relativo ao 1o semestre de 1995, sem qualquer prejuízo quanto à exatidão
do valor do saldo do Lucro Inflacionário a Realizar nos períodos
subsequentes.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

17. Desse modo, como se observa no novo Demonstrativo do Lucro Inflacionário
(SAPLI), às fls. 56 a 61, que já contempla todas as alterações procedidas,
relativas à exclusão das parcelas do lucro inflacionário alcançadas pela
decadência, chega-se, em 31/12/1995, a um “Lucro Inflacionário Acumulado a
Realizar” da ordem de R$404.396,26, e não de R$461.061,00, como
registrado no Demonstrativo SAPLI original.
18. Aplicando-se o percentual mínimo de realização (10% ao ano), encontra-se o
valor de R$ 40.439,62, que corresponde ao lucro inflacionário realizado a ser
exigido, no ano-calendário de 1999, ao invés do valor de R$46.106,10
constante no Auto de Infração.
19. Consequentemente, o prejuízo fiscal declarado pela Contribuinte, relativo ao
ano-calendário de 1999, no valor de R$181.957,21, que havia sido reduzido,
no Auto de Infração, para R$135.851,11, deve ser alterado para
R$141.517,59, conforme Demonstrativo SAPLI, às fls. 62 e 63, confirmando-
se sua redução no montante de R$40.439,62.
20. Por fim, no tocante à alegação da Impugnante de que o lucro inflacionário não
constitui renda e, desse modo, sobre ele não incidiria Imposto de Renda,
cumpre esclarecer que, por determinação legal, o lucro inflacionário realizado
integra a base de cálculo do imposto e, portanto, deve ser adicionado ao lucro
líquido de cada exercício, para efeito de determinação do lucro real, sendo
que, a partir de 1o de janeiro de 1996, a parcela de realização mínima
obrigatória passou a ser apurada com base no saldo do lucro inflacionário
acumulado em 31/12/1995, conforme o disposto nos artigos 448 e 449 do
RIR/1999.
21. Diante do exposto, VOTO, preliminarmente, por afastar a arguição de
nulidade, indeferir a solicitação de perícia e reconhecer, de ofício, a
decadência das parcelas do lucro inflacionário que deixaram de ser realizadas
em períodos anteriores e, no mérito, por considerar PROCEDENTE EM
PARTE a redução efetuada no prejuízo fiscal declarado no ano-calendário de
1999, que deve ser retificado para o valor de para R$141.517,59 (cento e
quarenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos),
implicando uma redução no valor do prejuízo da ordem de R$40.439,62
(quarenta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos),
conforme demonstrativo abaixo.
PERÍODO-
BASE
PREJUÍZO FISCAL
DECLARADO
PREJUÍZO
FISCAL
ALTERADO
PREJUÍZO FISCAL
MANTIDO
REDUÇÃO DO
PREJUÍZO MANTIDA
1999
181.957,21
135.851,11
141.517,59
40.439,62

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, com as seguintes as seguintes razões:
1. Como pode ser observado do extrato emitido pela fiscalização, relativo aos
ajustes do lucro inflacionário de 1995 e 1996, não foram consideradas as
realizações feitas pela Recorrente nos anos de 1995 e 1996, nos valores de
R$ 265.324,00 (1995 cisão parcial), R$ 15.286,20 (1995 anual) e R$
19.644,10 (1996 anual);
2. Sobre o lucro inflacionário realizado na cisão parcial ocorrida em junho de
1995, no valor de R$ 265.324,00, por força do art. 452, do RIR/1999,
operou-se em junho de 2000 a decadência do direito de exigir ajustes por
eventuais diferenças no lucro inflacionário. Ressalta que, esse valor foi
adicionado ao lucro real na DIPJ referente à cisão parcial, embora tenha
sido classificado por lapso na linha 01, do Anexo 2- Lucro Liquido do
Período-base, quando deveria ter sido classificado na linha 02- Lucro
inflacionário realizado;
3. Por ser um lucro fictício, e não lucro real, não pode ser exigido imposto de
renda da Recorrente quanto à parcela do lucro inflacionário, tal como está
sendo feito por meio do AIIM combatido.

Do Acórdão de Recurso Voluntário no 1801-00.177 — la Turma Especial
O Acórdão no 1801-000.177, de 26/01/2011, por meio do qual a 1a Turma
Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso voluntário apresentado pelo contribuinte acima identificado, com o entendimento de que
“restou operada a preclusão no que pertine à análise dos documentos apresentados pelo
contribuinte extemporaneamente”, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
NORMAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Precluiu o direito do contribuinte de apresentar, em fase recursal,
matéria não contestada na impugnação, em vista do disposto no art.
16, I, c/c o art. 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, respeitando-se
o principio processual da dupla jurisdição.

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

Do Acórdão de Recurso Especial no 9101-003.952 – 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais
O Acórdão de Recurso Especial no 9101-003.952 deu provimento ao recurso
especial do contribuinte, por maioria de votos, para determinar o retorno dos autos ao N.
Colegiado de origem para a apreciação e julgamento das alegações e matérias de Recurso
Voluntário, prejudicadas pelo entendimento estampado no v. Acórdão recorrido no 1801-
000.177, agora reformado, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A
IMPUGNAÇÃO.
ART.
16
DO
DECRETO
70.235/72.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E INFORMADA POR
OUTRAS NORMAS. POSSIBILIDADE LEGAL.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser
interpretadas
sistematicamente,
considerando
suas
próprias
exceções e outras disposições do próprio texto de tal Decreto,
assim como à luz dos princípios da busca pela verdade material, da
informalidade, da racionalidade e a efetividade do processo
administrativo fiscal.
É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de
documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo
quando esta possui evidente pertinência e correlação com a matéria
controversa, revelando-se potencial elemento de formação de
convencimento e do juízo a ser aplicado.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Do Mérito
Das realizações do lucro inflacionário não consideradas no SAPLI
O Recorrente anexou à sua peça recursal cópia da DIPJ/1995 (cisão parcial),
DIPJ/1996 e DIPJ/1997 (fls. 104 a 170), bem como cópia da parte A e B, do LALUR (fls. 171 a
179), com a escrituração do controle do lucro inflacionário. Alega que foram desconsideradas as
realizações do lucro inflacionário em 1995 e 1996, conforme excerto do recurso:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

Como pode ser observado do extrato emitido pela fiscalização, relativo aos ajustes
do lucro inflacionário de 1995 e 1996 (demonstrativo do Lucro Inflacionário), não
foram consideradas as realizações do lucro inflacionário feitas pela Recorrente
nos anos de 1995 e 1996, conforme tabelas abaixo.

Período -1995-Anual
Valores lançados pela
Receita Federal
Lucro inflacionário
realizado pela
Recorrente (LALUR
e DIPJ)
1. Lucro inflacionário diferido de
períodos anteriores corrigido
461.061,00

2. Lucro inflacionário do período -
demais atividades
0,00

3. Lucro inflacionário acumulado
461.061,00

4. Lucro inflacionário realizado -
demais atividades
0,00
15.286,20
5. Lucro inflacionário acumulado a
realizar
461.061,00

Período -1996 -Anual
Valores lançados pela
Receita Federal
Lucro inflacionário
realizado pela
Recorrente (LALUR
e DIPJ)
1. Lucro inflacionário diferido de
períodos anteriores corrigido
461.061,00

2. Lucro inflacionário realizado -
demais atividades
0,00
19.644,10
3. Lucro inflacionário realizado
alíquota de 6%
0,00

4. Saldo do lucro inflacionário a
realizar
461.061,00

Período -1995 -Anual Cisão parcial
Valores lançados pela
Receita Federal
Lucro inflacionário
realizado pela Recorrente
(LALUR e DIPJ)
1. Lucro inflacionário diferido de
períodos anteriores corrigido
401.930,69
2. Lucro inflacionário do período -
demais atividades
18.899,00

3. Lucro inflacionário acumulado
420.829,69

4. Lucro inflacionário realizado –
demais atividades
0,00
265.324,00
5. Lucro inflacionário acumulado a
realizar
420.829,69

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

Em decorrência disso, a fiscalização apurou como suposto saldo da conta "Lucro
Inflacionário Acumulado a Realizar", em 31/Dez/95, no montante de R$
461.061,00.
Por sua vez, a DRJ reduziu esta quantia para R$ 404.396,26, em razão de ter
excluído as parcelas do lucro inflacionário atingidas pela decadência.
Todavia, em que pese a redução feita pela DRJ, certo é que as realizações
desprezadas (de R$ 265.324,00, R$ 15.286,20 e R$ 19.644,10 - total R$
300.254,30) representam praticamente 75% do saldo do lucro inflacionário de
31/Dez/95, o que, se tivesse sido reconhecido, acarretaria redução significativa da
autuação.
Atente-se, ainda, que, apesar da DRJ consignar que "não consta no SAPLI a
existência das declarações de rendimentos concernentes ao 2o semestre de 1995 e
ao ano-calendário de 1996", referidas declarações foram entregues pela
Recorrente.

Em seguida, a Recorrente discorreu de forma sintética, sobre os valores
desconsiderados pela DRJ.
A) Da comprovação da realização de RS 265.324,00 do lucro inflacionário
Em 24 de abril de 1997 (doc. anexo), a Recorrente entregou DIPJ do 1o semestre
do ano-calendário de 1995, com indicação detalhada da demonstração do lucro
real (Anexo 2).
Como podem ser observados, os lançamentos feitos pela Recorrente na referida
declaração são os seguintes:

Discriminação
Junho — R$
01

Lucro Líquido do Período-Base (se
prejuízo, colocar entre parêntesis)
01
265.324,00
Adições 02
Lucro inflacionário realizado
02
0,00

21
Total das adições 02 + ... + 20
21
265.327,00

22
Lucro inflacionário do período-base -
22
18.899,00
Exclusões
Parcela Diferível

33
Tributos e contribuições pagos
33
126.160,00

38
Total das Exclusões 22 + ... + 37
38
145.059,00

39
Lucro Real antes da compensação
de prejuízos
39
138.977,00

Não obstante ter sido equivocadamente datilografado o valor do lucro
inflacionário realizado no campo "01", quando o correto seria no campo "02", este
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

lapso de preenchimento não implicou erro na apuração da "soma das adições",
que foi corretamente declarada como sendo R$ 265.327,00.
Vê-se, portanto, que o lucro inflacionário de R$ 265.327,00 foi adicionado à base
de cálculo do lucro real, para fins de apuração do imposto de renda a pagar, não
podendo, por conseguinte, ser novamente tributado pela Receita Federal.
Este montante refere-se à tributação do lucro inflacionário relativo à parcela
cindida do patrimônio da Recorrente em junho de 1995, que, por força do artigo
452 do Regulamento de Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto
3.000/99, deveria ter sido integralmente tributado (este fato será melhor abordado
no tópico seguinte - "II.2 - Da decadência do direito de exigir o lucro inflacionário
referente à parcela cindida — Cisão parcial ocorrida em 31 de junho de 1995").
De qualquer forma, para atestar definitivamente a tributação da parcela do lucro
inflacionário de R$ 265.324,00, acostamos cópia da Parte A do Livro de
Apuração do Lucro Real - LALUR, em que está expressamente detalhada a
composição do lucro real de R$ 138.977,24, obtido em função da adição do lucro
inflacionário de R$ 265.324,00.
B) Da comprovação da realização de R$ 15.286,20 do lucro inflacionário
Em 29 de abril de 1.997 (doc. anexo), a Recorrente entregou DIPJ do 2o semestre
do ano-calendário de 1995, com indicação detalhada da demonstração do lucro
real (Página 6).
Como podem ser observados, os lançamentos feitos pela Recorrente na referida
declaração são os seguintes:
Discriminação
R$
01 Lucro Líquido do Período-Base
45.199,57
Adições

03 Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não dedutíveis 8.002,10
08 Lucro Inflacionário Realizado
15.286,20
12 Somas das Adições (02 + ... + 11)
23.288,30
Exclusões

13 Lucro Inflacionário do Período-base — Parcela Diferível
38.453,45
27 Soma das exclusões (13 + ... + 27)
30.034,42

34 Lucro Real antes da compensação de prejuízos
30.034,42

Frise-se, ainda, que os valores lançados na Ficha 25 da DIPJ estão em perfeita
consonância com as informações constantes das Partes A e B do LALUR.
Segue breve resumo das informações lançadas na Parte B do LALUR, com as
informações registradas a partir de 31 de dezembro de 1.994, em que consta
expressamente a realização dos valores de R$ 265.324,00, R$ 15.286,20 e R$
19.644,10 de lucro inflacionário:

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

Data do
lançamento
Histórico
Mês de
Referência
Valor a
corrigir
Débito
Crédito
Saldo
31 /12/94
Vr. Atualização
12/94
252.058,00

7.450,00
259.508,00
31/12/94
Vr. Realização no mês

11.387,00

248.121,00
30/06/95
Vr. Atualização
06/95
248.121,00

29.223,00 277.344,00
30/06/95
Vr.
Lucro
Inflac.
Diferido

18.849,00 296.243,00
30/06/95
Vr. Lucro
Inflacionário
Realizado

265.324,0
0

30.919,00
31/12/95
Vr. Atualização
12/95
30.919,00

2.955,37
33.874,87
31/12/95
Vr.
Lucro
Inflac.
Diferido
12/95

38.453,45 72.327,82
31/12/95
Vr.
Lucro
Inflac.
Realizado

15.286,20
57.041,62
31/12/95
Vr.
Lucro
Inflac.
Realizado
12/96

19.644,10
37.397,52
31/12/97
Vr.
Lucro
Inflac.
Realizado

37.397,52

0,00

Uma vez comprovado que a Recorrente reconheceu um lucro inflacionário de R$
265.324,00, em 30 de junho de 1.995, submetendo este montante à tributação do
IR, faz-se necessário que este quantum debeatur seja excluído da conta "Lucro
Inflacionário Acumulado a Realizar", ajustada pela DRJ em errôneos R$
404.396,26 (31/Dez/95).
C) Da comprovação da realização de R$ 19.644,10 do lucro inflacionário
Em 30 de abril de 1.997 (doe. anexo), a Recorrente entregou DIPJ do ano-
calendário de 1.996, exercício de 1.997, com indicação detalhada da
demonstração do lucro real.
Como podem ser observados, os lançamentos feitos pela Recorrente na referida
declaração são os seguintes:

Discriminação
R$
01 Lucro Líquido do Período-Base
485.574,37
Adições

02 Custos - Soma das parcelas não dedutíveis
9.985,12
03 Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não dedutíveis
17.416,79
09 Lucro Inflacionário Realizado
19.644,10
14 Somas das Adições
47.046,01

Exclusões

26 Soma das exclusões
0,00

27 Lucro Real antes da compensação de prejuízos
532.620,38

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

Também acostamos cópia da Parte A do LALUR, em que está expressamente
detalhada a composição do lucro real do período (R$ 532.620,38), para
demonstrar que a parcela do lucro inflacionário de R$ 19.644,10 foi incluída na
composição do lucro real pela Recorrente.
Pelos motivos acima apresentados, devidamente comprovados pelas DIPJ e folhas
do LALUR juntados ao presente recurso, pugna-se pela exclusão destes três
valores da conta "Lucro Inflacionário Acumulado a Realizar", ajustada pela DRJ
em errôneos R$ 404.396,26 (31/Dez/95).

A questão de prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a
lucro inflacionário encontra-se pacificada no âmbito administrativo, tendo sido publicada a
súmula CARF no 10:
Súmula CARF no 10
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a
lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de sua efetiva realização
ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais
mínimos. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destaca-se que se deve levar em conta o período de apuração de sua efetiva
realização ou o período em que deveria ter sido realizado.
Logo se mostra correta a decisão de 1a Instância que considerou que “além das
diferenças baixadas a título de complementação das parcelas realizadas, nos meses de janeiro a
maio e julho a dezembro de 1993 e no ano-calendário de 1997, posto que as realizações
efetuadas pela Contribuinte foram inferiores à mínima obrigatória, foram também baixadas por
decadência as parcelas que deixaram de ser realizadas no ano-base de 1988, nos dois semestres
do ano-calendário de 1992 e nos anos-calendário de 1996 e 1998”.
Contudo, como também consignado na decisão recorrida, não consta do SAPLI a
existência de declarações de rendimentos concernentes ao 2o semestre de 1995 e ao ano-
calendário de 1996:
Entretanto, igual providência não foi tomada em relação às parcelas decadentes do lucro
inflacionário, que deixaram de ser oferecidas à tributação, nos dois períodos-base semestrais do
ano-calendário de 1995, procedimento este que, somente agora, neste julgado, vem-se a adotar.
Acrescente-se que, tendo em vista não constar do SAPLI a existência das declarações de
rendimentos concernentes ao 2o semestre de 1995 e ao ano-calendário de 1996, não se permitindo,
assim, alterações referentes a esses períodos-base, os ajustes relativos a tais exercícios foram
efetuados no período-base relativo ao 1o semestre de 1995, sem qualquer prejuízo quanto à
exatidão do valor do saldo do Lucro Inflacionário a Realizar nos períodos subsequentes.
O Recorrente, em seu recurso, apresentou cópia da DIPJ/1995 (cisão parcial),
DIPJ/1996 e DIPJ/1997 (fls. 104 a 170), bem como cópia da parte A e B, do LALUR (fls. 171 a
179), com a escrituração do controle do lucro inflacionário.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-000.950 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000204/2004-28

Tendo em vista os documentos e as informações apresentadas pela recorrente,
torna-se necessário converter o presente processo em diligência fiscal visando à análise do Lucro
Inflacionário Acumulado a Realizar.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações e
dos documentos apresentados pela recorrente, quanto à realização do
Lucro Inflacionário nos anos de 1995 e 1996 nos valores de R$
265.324,00, R$ 15.286,20 e R$ 19.644,10.
2. Elaborar novo Demonstrativo do Lucro Inflacionário (SAPLI) que já
contempla todas as alterações procedidas, relativas à exclusão das parcelas
do lucro inflacionário alcançadas pela decadência.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital